Tribunal: TJSP
Processo: 1001405-04.2017.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de saúde coletivo – Reajuste por sinistralidade – Sentença parcialmente procedente – Inconformismo das rés – Afastadas todas as preliminares - Competência da Justiça Estadual – Ausência de discussão de relação de trabalho – Legitimidade passiva da operadora de saúde, nos termos da súmula 101 do TJSP – Ausência de ocorrência de supressio – Matéria em discussão de competência das

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de saúde coletivo – Reajuste por sinistralidade – Sentença parcialmente procedente – Inconformismo das rés – Afastadas todas as preliminares - Competência da Justiça Estadual – Ausência de discussão de relação de trabalho – Legitimidade passiva da operadora de saúde, nos termos da súmula 101 do TJSP – Ausência de ocorrência de supressio – Matéria em discussão de competência das Câmaras de Direito Privado I, segundo o art. 5o, inciso I, item 23, da Resolução 623/2013 – Reajustes impugnados baseados na sinistralidade – Possibilidade – Previsão contratual – Necessidade, contudo, de apuração dos índices de reajuste em sede de liquidação de sentença – Precedentes – Restituição simples, observada a prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3o, inciso IV, do CC – Verba sucumbencial regularmente fixada, em consonância com os parâmetros do art. 85,§2o, do CPC – Sentença recorrida mantida – Recursos desprovidos.